Tribunal: TJPA
Processo: 0874045-76.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0874045-76.2022.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
TAXA
DE RESÍDUOS SÓLIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL AFASTANDO A TAXA DE URBANIZAÇÃO. INSURGÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ DA EXCLUSÃO DE JUROS E MULTA REFERENTE A TRS. PRETENSÃO RECURSAL NÃO ACOLHIDA. POSSIBILIDADE DE CONSIGNAR O VALOR REFERENTE AO TRS. ARTIGO 164, I, DO CTN. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos pelo MUNICÍPIO DE BELÉM.

Consta dos autos que o Ente Municipal propôs ação de execução fiscal, para a cobrança de créditos tributários de Taxa de Urbanização e Resíduos Sólidos, relacionados a imóvel de propriedade do Estado do Pará, que, por sua vez, opôs os embargos à execução originários, tendo sido proferida sentença com a seguinte conclusão (Id. 17165770):

“(...)ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente a ação, para, considerando a inconstitucionalidade da taxa de urbanização, instituída na Lei Municipal nº 7.677/1993, anular os créditos tributários referentes à taxa de urbanização cobrada sobre imóvel de sequencial 069175, exercícios de 2016 a 2018. Assim, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno o Município réu ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da taxa de urbanização, nos termos do art. 85, §3º, I, do NCPC. Isento de custas. Deixo de remeter os autos em grau de remessa necessária, por força do disposto no art. 496, §3º, II do NCPC.”

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação (Id. 17165771), requerendo, em síntese, a reforma da sentença para que seja declarada indevida a incidência de juros e multas sobre a taxa de resíduos sólidos.

Argumenta que a referida taxa é cobrada no mesmo título em que é cobrada a taxa de urbanização e que o Estado do Pará mesmo requerendo a emissão das guias em separado, não conseguiu efetuar, por responsabilidade exclusiva do Município de Belém, o pagamento da taxa de resíduos sólidos na época devida, haja vista a concentração em um único título, da cobrança das duas taxas distintas.

Desse modo, entende que deve ser possibilitado novo prazo para recolhimento da taxa de resíduos sólidos, com a emissão de nova guia para recolhimento da mencionada taxa, sem que incida os juros e multas.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença prolatada.

O Município de Belém apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso (id. 17165774).

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, esta eximiu-se de proferir parecer (id. 17502172).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço da apelação passando a apreciá-la.

Cinge-se a controvérsia recursal analisar o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente o feito, afastando a exigibilidade da cobrança da Taxa de Urbanização, mantendo somente a incidência de juros e multas incidentes sobre a taxa de resíduos sólidos.

Nesse ponto, concordo com o juízo monocrático, visto que, não concordando o Estado do Pará com o pagamento da taxa de urbanização, poderia ter consignado o valor referente a Taxa de Resíduos Sólidos.

Sobre o assunto, o artigo 164, inciso I do CTN determina que o crédito tributário pode ser consignado judicialmente pelo sujeito passivo nos casos de recusa de recebimento ou subordinação deste ao pagamento de outro tributo ou penalidade ou cumprimento de obrigação acessória,
in verbis
:

“Art. 164. A importância de crédito tributário pode ser consignada judicialmente pelo sujeito passivo, nos casos:

I - de recusa de recebimento, ou subordinação deste ao pagamento de outro tributo ou de penalidade, ou ao cumprimento de obrigação acessória;”

Desse modo, não concordando com o valor que lhe fora cobrado, o Estado do Pará poderia ter ajuizado ação consignatória buscando efetuar o pagamento das parcelas devidas, evitando que fosse configurada sua inadimplência, não sendo pertinente ser ofertado novo prazo para recolhimento da Taxa de Resíduos Sólidos.

Sobre o assunto, destaco entendimento da jurisprudência do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO DAS PARCELAS DO PROGRAMA DE PARCELAMENTO DENOMINADO AJUSTAR, EM FACE DO DESCUMPRIMENTO PELO FISCO ESTADUAL DA DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA QUE DETERMINOU A REATIVAÇÃO DO CONTRIBUINTE NO REFERIDO PROGRAMA. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Consoante já registrado na decisão agravada, não se desconhece a orientação desta Corte Superior quanto à impossibilidade de se utilizar da Ação de Consignação em Pagamento para obter o parcelamento do débito tributário. Precedente: AgRg no AREsp. 470.987/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 26.3.2014.

2. Todavia, a situação tratada nos autos presentes é diversa. Isso porque pretende a Contribuinte utilizar-se da via da Ação de Consignação em Pagamento, a fim de realizar os depósitos das parcelas do programa de parcelamento denominado AJUSTAR, amparado na decisão proferida nos autos de Mandado de Segurança 001/1.11.0094531-9 (0108215-28.2011.8.21.001), no qual foi concedida a ordem, a fim de determinar a reativação do recorrente no sistema do AJUSTAR, mas que vem sendo descumprida pelo Fisco Estadual, o que impede a realização do pagamento pela via administrativa.

3. Ademais, em consulta ao site do TJRS e desta Corte Superior, verifica-se que, em Reexame Necessário e Recurso Adesivo, houve reforma da sentença proferida em 1a. instância nos autos da Ação Mandamental, a fim de conceder integralmente a ordem, determinando a reativação do AJUSTAR, além de declarar a ilegitimidade do ICMS incidente sobre mercadorias em estoque pelo regime de substituição tributária, cuja cobrança foi determinante para exclusão do contribuinte do referido programa de parcelamento. Dessa decisão, o Estado do Rio Grande do Sul interpôs Recurso Especial, autuado nesta Corte como REsp. 1.493739/RS, ao qual a eminente Ministra ASSUSETE MAGALHÃES negou provimento por decisão publicada em 14.5.2018.

4. Nesses termos, afigura-se cabível a Ação Consignatária nos termos do art. 164, I do CTN, a fim de possibilitar a contribuinte realizar o pagamento das parcelas, evitando seja configurada a sua inadimplência. (...)

6. Logo, deve ser mantida a decisão que reconheceu o direito do Contribuinte de depositar as parcelas do AJUSTAR até a sua reativação na forma determinada nos autos do Mandado de Segurança 001/1.11.0094531-9 (0108215-28.2011.8.21.001).

7. Agravo Interno do ESTADO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 427.799/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 11/04/2019)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IPTU. AUSÊNCIA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECUSA DO MUNICÍPIO EM RECEBER A PARCELA DEVIDA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. (...)

2. O Município de São Paulo se opôs ao recebimento das parcelas inadimplidas. Dessarte, fez surgir o interesse do contribuinte em propor a demanda de consignação em pagamento em conformidade com o art. 164 do CTN.

3. Ademais, o Tribunal de origem se baseou no princípio da proporcionalidade para decidir a questão controvertida, contudo o recorrente não impugnou esse ponto. A ausência de manifestação sobre esse fundamento atrai a incidência da Súmula 283/STF.

4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1712909/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 14/11/2018).

Ante o exposto, considero acertada a decisão de 1º grau, devendo ser mantida a sentença monocrática, motivo pelo qual NEGO PROVIMENTO ao presente Recurso de Apelação Cível.

É como voto.

Belém, 17 de junho de 2024.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 26/06/2024